Tribunal: TJDFT
Processo: 0741525-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741525-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51850397), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por SÉRGIO PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu tutela de urgência, no sentido de permitir a participação do agora agravante na fase seguinte de processo seletivo interno (3o Curso de Altos Estudos para Praças - CAEP III/2023), realizado pela PMDF. Eis o teor do decisório combatido (ID 51850398 – pág. 17): “Passo a apreciar o pedido de segurança, em caráter liminar. Decido. Ao menos neste momento processual e, antes das informações, não há como apurar eventual ilegalidade no indeferimento da inscrição do impetrante para participar de seleção interna, curso de altos estudos para praças. Afirma que o ato administrativo que indeferiu a inscrição não apresentou qualquer motivação, razão pela qual seria ilegal. Evidente que todo ato administrativo que nega direito ou pretensão deve ser motivado. Ocorre que não há como saber se, de fato, não houve motivação do ato de indeferimento. Apenas após as informações será possível apurar a alegada omissão em relação à motivação. Por outro lado, em documento juntado pelo próprio impetrante, de 19.09.23, oriundo da DIRETORIA DE ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - SEÇÃO DE CONTROLE, no item 3, constou a informação de que o "policial encontra-se respondendo Conselho de Disciplina". Portanto, talvez tal fato seja a motivação do indeferimento do ato administrativos, de acordo com as normas internas da corporação. Assim, neste momento, impossível apurar eventual ilegalidade e, em consequência, violação de direito líquido e certo do impetrante à referida inscrição. Indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que, em 10 dias, preste informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir. Após ao MP e, em seguida, conclusos para sentença.” O recorrente defende, em apertada síntese, que não sabe a razão que ensejou o indeferimento de sua inscrição no aludido curso. Argumenta, ainda, que formulou recurso administrativo interno com vistas a ter ciência do motivo de sua não recomendação na seleção. Assevera, portanto, que o suposto motivo deveria integrar o ato administrativo que o excluiu do certame interno, já que deveria integrar a motivação do expediente administrativo. Em outras palavras, sugere a nítida falta de motivação do ato que não recebeu sua inscrição no processo seletivo CAEP III/2023, o que o impossibilita de exercer o direito constitucional de defesa. Roga pela concessão de tutela de urgência, apontando a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Demonstrativo de preparo no ID 51850399. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. No caso em apreciação, a questão enfrentada constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que se trata de decisão denegatória de pedido liminar proferida em sede de mandado de segurança (art. 7o, § 1o, da Lei 12.016/2009). Dito isso, é imperativa, nesta etapa, a verificação do preenchimento (ou não) dos pressupostos autorizadores estampados no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As provas constantes dos autos de origem permitem a conclusão de que, de fato, inexiste motivação suficiente para justificar o não recebimento da inscrição do agravante no ato em que externada a convocação dos candidatos para a fase seguinte do 3o Curso de Altos Estudos para Praças - CAEP III/2023. Sem dúvidas, em sede de cognição rasa, sem levar em conta as informações da autoridade coatora que figura no polo passivo na origem, é possível afirmar que essa conduta viola direito decorrente do devido processo legal, de estatura constitucional (art. 5o, inc. LV, da CRFB/1988). Consequentemente, não se mostra razoável a exclusão imotivada do candidato, o qual, ao que tudo indica, sequer tinha ciência das razões pelas quais sua inscrição acabou não acolhida. Essa compreensão é reforçada pelo documento juntado no ID 51850398 (pág. 10), em que a Subdiretoria de Aperfeiçoamento da PMDF solicita análise e parecer do recurso formulado pelo agravante. Até aqui nada diverge da praxe, não fosse o fato de que essa documentação é de natureza interno-administrativa da PMDF e não integra o ato administrativo atacado no mandado de segurança. O fato de o agravante não saber o motivo de sua não recomendação esvazia a possibilidade de eventual questionamento administrativo e/ou judicial. Não se olvida o fato de que a eventual presença de processo administrativo de Conselho de Disciplina é motivo inviabilizador da inscrição no curso em questão. Essa informação está prevista expressamente no item 3.1.10 do edital do 3o Curso de Altos Estudos para Praças - CAEP III/2023 (ID 51850400). Todavia, esse motivo, por mais objetivo que pareça, deveria realmente integrar o ato que impede o prosseguimento do candidato, mesmo que essa informação seja dada de maneira reservada, o que não parece ser o caso, já que o próprio edital estabelece (item 5.3) prazo recursal exíguo de apenas 1 (um) dia, o que é manifestamente incompatível com a razoabilidade. Dessa forma, ao menos nesta fase, é possível asseverar que a plausibilidade do direito existe no caso, embora possa ser infirmada após o fornecimento das necessárias informações a serem prestadas pela autoridade coatora na origem. Reitero que esse posicionamento é em compreensão incipiente. Até porque é possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta, a depender da existência de alguma circunstância que o permita. Ao aquilatar as circunstâncias do caso em foco, verifico que a urgência também se faz presente, na medida em que a continuidade do certame, notadamente pelo início do curso (ocorreu em 25/9/2023), sem que haja definição da real condição do candidato pode lhe trazer prejuízos de difícil reparação. Decisão diversa pode malferir o primado da economicidade, porquanto é mais vantajoso, em tese, sobretudo do ponto de vista econômico, que a Administração permita a participação de candidato em curso enquanto se discute sua situação jurídica, do que ter que realizar posteriormente outra formação, cujo dispêndio de recursos pode ser elevado. Isso ocorrerá se, ao final, o candidato sagrar-se vencedor. Com base em tais fundamentos, defiro a tutela de urgência (antecipação de tutela recursal), para assegurar ao agravante o direito de continuar no certame interno do 3o Curso de Altos Estudos para Praças - CAEP III/2023, até deliberação ulterior ou apreciação do mérito do writ. Confiro força de mandado à presente decisão. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador